Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-95.2019.8.11.0059
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001530-95.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS NETO - CPF: 161.244.051-72 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (APELADO), EDIDACIO GOMES BANDEIRA - CPF: 063.492.183-53 (ADVOGADO), EFREM SILVA PINTO - CPF: 021.888.762-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1001530-95.2019.8.11.0059
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Porto Alegre do Norte.

Embargante:
Antônio Raimundo dos Santos.

Embargado:
Divino Alberto Santos Faria.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1001530-95.2019.8.11.0059
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Porto Alegre do Norte.

Embargante:
Antônio Raimundo dos Santos.

Embargado:
Divino Alberto Santos Faria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Antônio Raimundo dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que informou em sede de contestação, alegações finais e no apelo que o imóvel jamais pertenceu ao embargado. Afirma o cabimento do recurso, considerando que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, mormente porque não se provou em momento algum a posse do imóvel pelo autor/embargado.

O embargante segue aduzindo ter comprovado a sua posse através de diversos documentos que discrimina, enquanto o autor anexou apenas mapa do loteamento, não demonstrando tratar-se de possuidor, além do contrato de locação. Além disso, nos autos de manutenção de posse movida pelo município de Confresa/MT, houve mandado de avaliação, juntado naqueles autos em que o oficial de justiça confirmou que havia lote que contava como proprietário o embargante há 07 anos, portanto, desde 2002, data anterior à suposta locação. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados (id. 209312688).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição e condenação do embargante por litigância de má-fé (id. 212086196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações do apelante,
da análise do conjunto probatório produzido nos autos, corroborado de forma satisfatória pelas testemunhas ouvidas em juízo, restou devidamente comprovado pelo autor, ora apelado, ser este o legitimo possuidor do imóvel, assim como a ocorrência de novação verbal do contrato de locação entabulado entre as partes.

Digo isso porque o autor fez prova do contrato de locação (id. 199946310), entrabulado com o requerido, no ano de 2003.

Ademais, não passa despercebido o fato de o Município de Confresa ter movido ação de manutenção de posse n.o 0000501-86.2003.8.11.0059 em desfavor da parte autora, e que foi julgada improcedente, sendo reconhecida a posse do apelado em sentença (id. 199946337) e mantida pelo e.g. Tribunal de Justiça no acórdão – id. 199946338, julgado em 29.11.2011.

Com efeito, a ação de despejo se funda justamente na falta de pagamento dos alugueres, relação esta, que foi reconhecida de forma convincente pelas testemunhas Nunica Noleto da Silva e Maria José da Silva Guimarães (id. 199946363), que confirmaram, em duas oportunidades distintas, ter presenciado o Sr. Divino tentando receber os alugueis atrasados do recorrente, de modo que ficou suficientemente comprovada a novação verbal.

Além do despejo, decorrência natural da falta do pagamento dos aluguéis é a cobrança perseguida pelo apelado, justificando a rescisão do contrato de locação havido entre as partes.

Assim, restou incontroverso nos autos que os aluguéis são devidos, uma vez que correspondem à contraprestação pelo uso da coisa alheia, nos moldes do que autoriza a Lei n. 8.245/1991 – Lei do Inquilinato, cuja obrigação é atribuída ao locatário
.

Veja que o art. 9o, da Lei n. 8.245/1991 é suficientemente claro ao dispor que a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato, pois, a mora, per si, é suficiente para autorizar o despejo.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, tendo o recorrido comprovado a inadimplência do apelante no tocante aos alugueis do imóvel, justa a condenação imposta no ato sentencial, com a consequente rescisão do contrato e o despejo, conforme bem fundamentou o douto magistrado, cujo trecho da r. sentença abaixo transcrevo
in verbis
:

“Pois bem. Da análise detida e cautelosa dos autos, entendo que assiste parcial razão a parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

Inicialmente, em se tratando de locação de imóvel não residencial, a legislação aplicável ao caso é o regramento previsto na Lei de Locação n. 8.245/91, também chamada de Lei do Inquilinato.

Nesse viés, sabe-se que o aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.245/91. Veja-se: “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.

Além disso, a falta de pagamento dos aluguéis constitui inadimplemento dos locatários e enseja a rescisão do contrato de locação, nos termos do inciso III, do artigo 9o, da legislação supra, in verbis: “Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: (...) III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...)”.

In casu, o requerido alega que o imóvel discutido nos autos, jamais pertenceu ao autor, bem como que o contrato de locação juntado foi assinado mediante ameaça para impedir a invasão por parte do requerente. Todavia, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como lhes competia, a teor do artigo 373, II do CPC, especialmente no tocante a posse/propriedade da área discutida nos autos e quanto ao vício de consentimento na formação do contrato de locação.

Por outro lado, os documentos carreados pelo autor confortam sua pretensão inicial, notadamente pela cópia da sentença (id n. 27348978) e acordão (id n. 27348979) proferida na Ação de Manutenção de Posse (Processo de n. 0000501-86.2003.8.11.0059), proposta pelo Município de Confresa/MT em seu desfavor, que tramitou nesta Comarca, a qual foi julgada improcedente, sendo reconhecida a posse da área urbana em favor do autor.

Corroborando, a testemunha Gentil Januário da Silva afirmou em juízo que à área objeto desta demanda, trata-se da mesma área discutida na Ação de Manutenção de Posse supramencionada. Veja-se: “Ele estava com ação judicial com a Prefeitura(...); que é a mesma área que o senhor Antônio está atualmente, porque é o mesmo canteiro que eles diziam que era área verde da prefeitura, mas dividiu e fez uma estrada no meio onde hoje sai no “Boi na Brasa”(...).

Sobre o alegado vício de consentimento, extrai-se dos autos a inexistência de provas de que houve qualquer ameaça ou coação na formação do instrumento de locação. Além disso, as testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução em julgamento nada mencionaram quanto a isso, tornando impossível acatar os argumentos do requerido, pois os vícios de consentimento não se presumem, devendo ser demonstrados de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

(...)

Assim, não comprovando a parte requerida o vício no consentimento apto a anular o negócio jurídico firmado entre as partes (id n. 22510298), deve ser considerada válida a relação locatícia no período de 25.11.2003 à 24.11.2004 e as obrigações ajustadas entre as partes.

Em relação à ocorrência de novação verbal do contrato de locação entre as partes, entendo que restou devidamente demonstrado, mediante prova testemunhal sólida e convincente.

Com efeito, a testemunha Nunica Noleto da Silva declarou em Juízo que: “que o senhor Divino Alberto na época, em 2016 alugou; que estava passando para comprar no Mercado do Nandinho e viu o senhor Divino com o senhor Antônio discutindo sobre o pagamento de aluguel; que o mercado fica ao lado da oficina; que o senhor Divino estava cobrando o aluguel e o senhor Antônio pedindo prazo para realizar o pagamento; que o proprietário do lote é o senhor Divino Alberto; que na época era vizinha das partes; que sabe que teve uma demanda judicial contra o senhor Divino, que a Prefeitura queria tomar o lote, mas que o senhor Divino conseguiu, que conhece a área desde 2005, que foi a época que mudou para próximo da área, que em 2005 tinha uma borracharia, que o senhor Antônio já estava na área, mas de aluguel (...)”.

No mesmo sentido, a testemunha Maria José da Silva Guimarães afirmou que: “que sabe que o senhor Divino alugou o terreno para o senhor Antônio; que ele montou uma oficina de auto elétrica; que já levou o seu carro para arrumar na oficina e que presenciou o senhor Divino na oficina cobrando o aluguel do senhor Antônio, que isso foi no ano de 2013/201; que conhece a área desde 2013; que o proprietário da área é o Divino; que sabe que o Município entrou na justiça querendo tomar essa área do Divino, mas que ele ganhou na justiça (...)”.

Desse modo, malgrado tenha o requerido negado à novação, diante das provas produzidas no fólio processual, afigura-se imperiosa o reconhecimento do contrato verbal celebrado entre as partes, pelo qual restou pactuado a prorrogação do prazo da locação por tempo indeterminado.

Em relação ao reajuste verbal do valor dos alugueres, igualmente o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como lhe competia, de modo que deve ser reconhecido o valor da locação no importe de meio salário mínimo vigente à época da avença. Assim, considerando que em 2008 o salário mínimo perfazia a importância de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), os alugueres devem corresponder o valor de R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos), isto é, metade do salário mínimo supra.

Nesse contexto, em observância aos regramentos básicos aplicados ao caso, em especial aos princípios da força obrigatória do contrato, função social do contrato e boa-fé objetiva, verifica-se que o demandado assumiu um dever patrimonial e que, no entanto, não foi capaz de solvê-lo, descumprindo o pacto entabulado verbalmente e, portanto, encontrando-se em mora.

Estando o locatário em mora com os aluguéis, conforme mencionado alhures, surge ao locador o direito de desfazer a locação, em decorrência da falta de pagamento, incidindo, além do valor dos alugueres inadimplidos, os encargos necessários decorrentes do atraso no pagamento, correção monetária e juros de mora.

Concernente à correção monetária e juros, verifica-se que a correção monetária e os juros moratórios são acessórios e consectários lógicos da condenação principal (cobrança de aluguéis), de modo que as dívidas decorrentes de contrato de locação são líquidas e certas, tendo data de vencimento definida, motivo pelo qual incide, na espécie, o disposto no artigo 397, do CC.

Destarte, considerando que a parte ré não comprovou o pagamento integral do débito, bem como não apresentou justificativa para não fazê-lo, tenho como indubitável o direito da parte autora, sendo perfeitamente aplicável ao caso o disposto no artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91. (...)”
(id. 199946368).

Desse modo, resta evidente que o apelante não apresentou prova convincente capaz de sustentar sua tese, sendo que os documentos apresentados pelo autor corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente da demanda.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pelo autor, certo é que ao apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se libertou, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida incólume
.
”
(id. 208378195 – destaquei).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, denota-se que não há omissão no v. acórdão, uma vez que reconheceu que o autor fez prova do contrato de locação, entabulado entre as partes, ainda no ano de 2003. Além disso, muito embora afirme a inexistência de posse, o embargado comprovou que o município de Confresa moveu ação de manutenção de posse em desfavor do autor/embargado, e que foi julgado improcedente, inclusive com decisão proferida pelo TJ/MT em 29.11.2011. Somado à isso, a prova testemunhal confirmou a relação locatícia firmada entre as partes, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada no
decisium
.

Por fim, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024